Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTRODESE DA COLUNA VERTEBRAL POR SEGMENTO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO.
1. Cuidando-se de tratamento de urgência, deve ser observado o disposto no artigo 35-C da Lei 9.656/98, impondo-se à administradora do plano de saúde arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito ao beneficiário.
2. A escolha acerca do tratamento mais adequado ao paciente cabe ao médico assistente, o qual buscará a maior possibilidade de recuperação, não competindo à operadora ingerência quanto à técnica a ser adotada.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.